Tribunal: STF
Processo: ARE 1377646
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 81, p. 1-4), opostos por André Felipe Nascimento Santos, da decisão que negou seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF (eDOC 79, p. 1-2).



    O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de contradição, nos seguintes termos:



    “(...)



    Existe manifesta contradição na decisão do Nobre Ministro, haja vista, que o recorrente está tendo os seus direitos violados com base no princípio ‘in dubio pro reo’, haja vista, estar sendo acusado de homicídio quando na verdade era um simples ‘motorista de UBER’ no dia do fato e obrigado pelos supostos criminosos a realizar deslocamento com o seu veículo.



    Ainda que se considere os elementos indicados para justificar a pronúncia em segundo grau e se reconheça um estado de dúvida diante de um lastro probatório que contenha elementos incriminatórios e absolutórios, igualmente a impronúncia se impõe. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o in dubio pro reo, imposto nos termos constitucionais (art. 5º, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (arts. 413 e 414, CPP) no ordenamento brasileiro e no caso posto a discussão tratava-se o acusado de um simples MOTORISTA DE UBER que foi acionado por terceiros não havendo nenhum tipo de relação daquele com o crime posto a discussão, ou seja, não existe o menor indício da sua participação no aludido crime. 



    A acusação teve fulcro em ilações e fatos desvinculados da realidade dos autos e o acusado está sendo vítima de grande injustiça com a sua pronúncia. 



    Como pode se notar, a fragilidade das provas produzidas contra o recorrente redundando em um processo criminal totalmente injusto. 



    Assim, verifica-se que o Recorrente não deve ser impronunciado por um crime sem comprovação de autoria quando o mesmo era um simples motorista de uber que nada tem a ver com o crime em questão enquanto o réu FABIANO que é considerado o mandante foi IMPRONUNCIADO, ou seja, a contradição e obscuridade é latente.” (eDOC 81, p. 1-2)



    Ao final, a parte embargante requer:



    “Diante do exposto, requer digne-se o Nobre Presidente do STF a reconhecer a manifesta obscuridade e contradição da decisão monocrática publicada em 26.04.2022 porque o recurso extraordinário baseou-se em tema constitucional (art. 5º, LVII, CF) com o prosseguimento do agravo em recurso extraordinário anulando-se a decisão datada de 26.04.2022.” (eDOC 81, p. 4; grifos originais)



    É o breve relatório.



    Decido.



    Assevere-se que os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF).



    Todavia, transcrevo da decisão ora impugnada exatamente para infirmar as alegações deduzidas nestes embargos de declaração:



    “(...)



    Preliminarmente, verifico, na petição do recurso extraordinário (eDOC 38, p. 1-6), a ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, pressuposto de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI 664.567 QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 3.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21 do STF, o que ocorre no presente caso. No mesmo sentido: ARE 1.190.875 AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.2.2020; ARE 1.329.925 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2021; ARE 1.316.173 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.5.2021; recentemente: RE 1.366.666 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022; ARE 1.377.397/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 22.4.2022; dentre outros. Frise-se, ainda, que esse fundamento sequer foi impugnado no presente ARE (eDOC 44, p. 1-6).” (eDOC 79, p. 1)



    Assim, diante dos fundamentos da decisão que não admitiu o RE (eDOC 42, p. 1-7), bem como da iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mencionada na decisão ora embargada (eDOC 79, p. 1-2), neguei seguimento ao presente ARE, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF, o que legitimamente inviabilizou o processamento do recurso extraordinário, aliás, repita-se, nem sequer admitido e, por conseguinte, a apreciação recursal da matéria de mérito ali deduzida.



    Ademais, os presentes embargos de declaração apresentam nítido caráter infringente, sobretudo diante dos fundamentos recursais deduzidos nesta via acima transcritos.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente